Tribunal: TJBA
Processo: 8112590-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112590-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMIRENE ALVES PINTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REEMBOLSO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgia, condicionando a cobertura à rede credenciada, com divisão equitativa das custas e honorários advocatícios.

2. A autora pleiteia a condenação da operadora ao custeio integral da cirurgia com profissional não credenciado, indenização por danos morais, majoração dos honorários sucumbenciais e redistribuição das despesas processuais, diante da sucumbência mínima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é devida a cobertura integral de cirurgia realizada por profissional não credenciado;

(ii) verificar a existência de dano moral pela recusa na autorização do procedimento; e

(iii) estabelecer a adequada distribuição das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que condiciona o custeio integral ao uso da rede credenciada é válida, sendo o reembolso de despesas fora da rede admitido apenas nos limites contratuais e em hipóteses excepcionais, como urgência ou inexistência de profissionais conveniados, não configuradas no caso.

4. A negativa indevida da operadora quanto à autorização de procedimento urgente, mesmo diante de quadro clínico grave, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

5. A autora obteve êxito substancial na demanda, restando vencida apenas em ponto secundário, afastando-se a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa indevida de cobertura para procedimento de urgência, mesmo diante de quadro clínico grave, enseja a reparação por danos morais.

2. O reembolso por despesas com profissional não credenciado é admitido apenas nos limites do contrato e em situações excepcionais.

3. Configurada a sucumbência mínima da parte autora, é devida a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112590-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALMIRENE ALVES PINTO e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .